Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. MÚTUO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA.
1. Os pedidos referentes ao descumprimento de decisão judicial transitada em julgado devem ser formulados em cumprimento de sentença (art. 516, inc. II, do CPC) e não em nova demanda.
2. Apelação conhecida e não provida.